Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-19.2022.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0600116-19.2022.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 30/06/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600116-
19.2022.6.16.0070 que julgou não prestadas as contas do Partido Social Democrático do Município
de Kaloré, com fundamento no art. 74, IV, "a", da Resolução TSE n.º 23.607/2019, referentes às
Eleições Gerais de 2022 e suspendeu o repasse de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha à referida agremiação, com fundamento no art. 80, II, "a", da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais nª 0600116-19.2022.6.16.0070, do
Partido Social Democrático - PSD, do município de Kaloré, referente às Eleições Gerais de 2022,
autuada automaticamente pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em virtude da
omissão na apresentação das contas, julgadas não prestadas, tendo em vista que citados, o órgão
partidário e seus responsáveis deixaram transcorrer o prazo sem prestar as contas, descumprindo
o art. 46, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - KALORE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709644
05/09/2023
22:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.380

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600116-
19.2022.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - KALORE
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . N Ã O
PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO.
PRECLUSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA
MÍDIA ELETRÔNICA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Salvo situações excepcionais, em razão
do caráter jurisdicional do processo de
prestação de contas, a juntada de
documentos e esclarecimentos deve
ocorrer até a emissão do parecer
conclusivo, sob pena de preclusão.
Precedentes.

2. A entrega da mídia eletrônica é essencial
ao processamento das contas eleitorais,
sob pena de seu julgamento como não
prestadas. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 43709644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO do município de Kaloré, referente às Eleições Gerais de 2022, autuado
automaticamente pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em virtude da
omissão (autuação inadimplente - ID 43633223).

Os autos foram instruídos com as informações extraídas do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) relativas aos extratos bancários e repasse de
recursos de Fundos Públicos (Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de
Campanha), em atendimento ao artigo 49, § 5º, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (a partir do ID 43633227).

Devidamente citados, o PSD e seus responsáveis deixaram transcorrer o
prazo sem apresentar as contas ou justificar a omissão (ID 43633249).

Proferiu-se decisão declarando a revelia do órgão partidário e de seus
responsáveis (ID 43633250).

Embora intimado, o Representante do Ministério Público deixou transcorrer o
prazo sem apresentar parecer (ID 43633252).

As contas foram julgadas como não prestadas (ID. 43633253).

Na sequência, a agremiação opôs embargos declaratórios (ID. 43633256), os
quais foram desprovidos (ID. 43633266).

Inconformada, a parte prestadora interpôs recurso eleitoral (ID. 43633269)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 436566428).

É o relatório.

VOTO

Num. 43709644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
02/06/2023 e as razões foram protocoladas em 05 /06/2023.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE
nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Kaloré-PR, relativas às eleições de 2022, foram julgadas não
prestadas, face à sua omissão.

Compulsando os autos, está certificado que as contas não foram prestadas e
que, por esse motivo, não foi possível verificar a existência de recursos de fonte vedada
Num. 43709644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

e/ou de origem não identificada (id. 43633227).

Posteriormente à oposição de embargos de declaração em primeiro grau e
atendendo a determinação do juízo de origem (id. 43633261), o cartório da 70ª Zona
Eleitoral certificou que "houve o envio da prestação de contas finais do Partido Social
Democrático (...), a qual se encontra com status de não confirmada" e que, até a data de
emissão da certidão, "não consta o envio da mídia eletrônica" prevista no artigo 53, § 1º, e
55, ambos da resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 43633262).

Essa constatação é corroborada pelo próprio recorrente, que peticionou após
a referida certidão, informando ter encaminhado somente naquela data e por e-mail "as
mídias referentes à prestação de contas sob análise" (id. 43633265).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas
nas eleições, ao estabelecer a sistemática de entrega da escrituração contábil de
campanha, assim preceitua:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem
ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada
pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de
reapresentação:
(...)
Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do
SPCE, após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na
internet.
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso XI, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53,
II, desta Resolução, observado o disposto no art. 100.
§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá
aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia,
sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
§ 5º Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em mídia
eletrônica serão incluídos automaticamente no Processo Judicial Eletrônico
(PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao
Num. 43709644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

responsável por sua análise técnica para que seja desde logo iniciada.
[não destacado no original]

Portanto, segundo a sistemática prevista na Resolução, a entrega definitiva
da prestação de contas de campanha envolve o cumprimento de duas etapas pelo
candidato ou partido, a saber: a) a transmissão dos dados pertinentes, via sistema SPCE,
por meio da rede mundial de computadores; b) a apresentação, nos tribunais e nas zonas
eleitorais, dos documentos digitalizados, entregues em mídia eletrônica, ainda que não
tenha havido movimentação financeira.

Nesse quesito, o juízo a quo consignou, na r. sentença que resolveu os
embargos:

1. A não apresentação da mídia eletrônica relativa à prestação de contas pelo
sistema SPCE viola o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607 bem como
impede os batimentos automáticos com os sistemas de controle da Justiça
Eleitoral e frustra a escorreita análise das contas. Desse modo, deve-se
concluir pelo julgamento das contas como não prestadas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Decisão: À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

(REI - PRESTACAO DE CONTAS nº 0600476-82.2020.6.16.0147 - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU – PR Acórdão nº 60099 de 06/12/2021, Relator(a)
Des. Cláudia Cristina Cristofani. Publicação:DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 10/12/2021)

Ausentes os vícios apontados pelo recorrente, o não provimento dos
embargos de declaração é medida que se impõe.

Enquanto estes autos já estavam conclusos para o julgamento dos embargos,
o PSD peticionou informando que encaminhou, em 29/05/2023, via e-mail, a
mídia eletrônica referente a esta prestação de contas (ID 116440437).

Contudo, como dito acima, a oportunidade de apresentação da mídia
eletrônica nestes autos encontra-se preclusa desde o dia 15/03/2023.

Não há se falar em prestar contas nestes autos após o julgamento das contas
como não prestadas. A oportunidade de apresentação da mídia eletrônica e
documentos encontra-se preclusa.

Deve o partido político aguardar o trânsito em julgado daquela decisão, e
proceder ao requerimento de Regularização da Omissão de Prestação de
Contas Eleitorais, na forma do art. 80 da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Ante ao exposto, RECEBO os Embargos de Declaração opostos pelo
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, por preencher os pressupostos
recursais, e NEGO PROVIMENTO, por não haver obscuridade, omissão ou
Num. 43709644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

erro material na decisão recorrida, com fundamento no art. 275 do Código
Eleitoral, combinado com o art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sem a apresentação da mídia, ou com sua apresentação extemporânea, tem-
se que não se aperfeiçoou a entrega das contas pelo prestador, exatamente como
entendido em primeiro grau.

Frise-se que a entrega da mídia é essencial ao processamento das contas,
sob pena de julgamento das contas como não prestadas (artigo 74, IV, “b”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).

Esse é o entendimento prevalente nesta Corte. Além dos julgados já
colacionados na sentença recorrida e reproduzidos no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, citam-se os seguintes, que ilustram o entendimento já firmado de longa data:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. ARTIGO 53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA E OUTROS
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NOTIFICAÇÃO PARA SANAR
IRREGULARIDADES EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO
AO RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se prestação de contas de campanha, relativas às eleições de 2020,
pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB (Comissão Provisória Estadual).
2. O dever de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em
campanha ou a ausência de sua movimentação pelos partidos está previsto
no artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3. A ausência de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 53
da Resolução TSE nº 23.607/2019 implica o julgamento das contas como não
prestadas.
4. Imposição da suspensão do direito de recebimento de cotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento Campanha – FEFC, nos
termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Contas julgadas não prestadas.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060002224, Acórdão,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 80, Data 26/04/2022]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020.
SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA MÍDIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCE). HIPÓTESE
DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação da mídia eletrônica relativa à prestação de contas pelo
Num. 43709644 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

sistema SPCE viola o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607 bem como
impede os batimentos automáticos com os sistemas de controle da Justiça
Eleitoral e frustra a escorreita análise das contas. Desse modo, deve-se
concluir pelo julgamento das contas como não prestadas.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl nº 060047682, Acórdão , Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 10/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE
PRAZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MÍDIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (SPCE). HIPÓTESE DE JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de dilação de
prazo quando este é formulado após o transcurso do prazo legal para atender
às diligências requeridas pelo Juízo, mormente quando a petição não
apresenta qualquer justificativa.
2. Não apresentada a mídia eletrônica relativa à prestação de contas deve-se
concluir pelo julgamento das contas como não prestadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[ T R E - P R . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S E L E I T O R A I S n º
06002094520206160007, Acórdão, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 24/09/2021]

Em relação ao caso tratado nestes autos não havia qualquer
excepcionalidade apta a afastar a vigência da Resolução.

Ainda, a irregularidade não pode ser sanada com a apresentação posterior da
mídia eletrônica, uma vez que já escoado o prazo para tanto e operada a preclusão.

Por fim, a sentença não padece de qualquer nulidade decorrente de ausência
de intimação, como pretende o recorrente.

O recorrente e os responsáveis foram comunicados da omissão na prestação
das contas e citados para apresentá-las id.43633238

Segundo as informações constantes nos autos e no sistema SPCE, a
prestação de contas foi gerada em 08/02/2023, dentro do prazo assinado para
manifestação, mas não foi confirmada pela entrega da mídia eletrônica, o que acarretou o
julgamento de contas não prestadas. Não foi apresentada qualquer comprovação de falha
no sistema SPCE em sua comunicação com o PJE. A falha, como se percebe, é atribuível
somente ao recorrente, que deixou de realizar ato essencial para o aperfeiçoamento da
apresentação das contas.

Ademais, o art. 64, § 3º, da Resolução, invocado pelo recorrente, não pode
Num. 43709644 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

ser aplicado ao caso, uma vez que se refere a intimações para manifestação no caso de
impugnação ou irregularidade detectada pelo órgão técnico após a conclusão da análise
das contas.

Ora, o prestador foi citado para suprir a omissão na prestação de contas e
não o fez no prazo previsto, nos termos da Resolução. Despicienda, portanto, nova
intimação prévia para regularizar a omissão na apresentação da mídia que, frise-se, era
necessária para o aperfeiçoamento do ato de prestar contas.

Note-se que, não apresentada a mídia eletrônica, restou inviabilizado ao juízo
de origem proceder à análise das contas e à unidade técnica elaborar o parecer
conclusivo, sem o qual não há condições mínimas de esta Corte avançar na análise do
seu conteúdo.

Eventual julgamento de mérito das contas de órgãos municipais por esta
Corte demanda ter havido o atendimento, pelos prestadores de contas, das obrigações
legais junto ao juízo a quo, a fim de que a causa chegue a este órgão revisor em
condições de imediato julgamento, o que não se observa na espécie.

Em suma, não merece provimento o recurso, não se vislumbrando qualquer
motivo para que a sentença seja anulada, seja por não ser necessária qualquer nova
intimação quanto à omissão na prestação de contas, seja porque a não apresentação da
mídia eletrônica é causa bastante para o julgamento das contas como não prestadas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600116-19.2022.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - KALORE - Advogado do RECORRENTE: VITOR
JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO
SUL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43709644 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709644 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025877600000042669386
Número do documento: 23090522025877600000042669386
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:33:02